Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737036-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GRAZIELA MARIA LUSTOSA DUTRA DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte recorrente para que esclareça se o presente recurso foi distribuído em duplicidade com o Agravo de Instrumento de n. 0737032-94.2021.8.07.0000, o qual conta com as mesmas partes e mesmos pedidos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 14:01:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora